Tribunal: TJMT
Processo: 0033267-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033267-66.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - CNPJ: 57.843.856/0001-46 (EMBARGADO), JOAO APARECIDO FURLAN - CPF: 521.385.698-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO FURLAN - CPF: 521.385.698-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO E REFORMA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES PELO COLEGIADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – DECISÃO DE SEGUNDA GRAU OMISSA – CONFIGURAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Ao prover o Recurso de Apelação e reformar a sentença, os honorários advocatícios devem ser invertidos em favor do embargante.

RELATÓRIO

Cuida a presente espécie de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, que proveu o apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela empresa FM Comércio de Equipamentos para Escritórios Ltda.

O Embargante argumenta a existência de omissão na decisão colegiada, uma vez que não foram fixados os honorários advocatícios, em favor da parte vencedora.

Nessa quadra, com fundamento no princípio da causalidade e considerando o acolhimento das razões do apelo, postula o arbitramento da verba honorária para a Fazenda Pública.

A parte Embargada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 50653962).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, ao prover o seu Recurso de Apelação, deixou de fixar os honorários advocatícios, em desfavor do vencido, razão pela qual, defende o cabimento destes embargos de declaração.

Sabe-se que, para cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio, há objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Posto isso, caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Nesta quadra, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, verifica-se que, na sentença que julgou procedentes os pedidos, em favor da parte Autora, os honorários foram fixados com fundamento nos §§ 2
o
, 3
o
e 8
o
, todos do artigo 85, do CPC, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que foi indicado, na exordial, em R$27.903,72 (vinte e sete mil, novecentos e três reais e setenta e dois centavos).

O recurso manejado pelo Requerido, no entanto, foi provido e, via de consequência, julgou improcedentes os pedidos do Autor, logo, o Apelante, ora Embargante, faz jus ao recebimento da verba honorária.

Desse modo, considerando que a fundamentação legal, constante na sentença, quanto ao arbitramento dos honorários está dentro dos parâmetros exigidos pela lei, quando uma das partes for a Fazenda Pública, inverte-se a verba em favor do Embargante, no
quantum
consignado no ato sentencial.

Forte nessas razões, CONHEÇO e ACOLHO os embargos declaratórios, opostos pelo Estado de Mato Grosso, para inverter os honorários advocatícios, em favor do Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020